Tribunal: TJBA
Processo: 0514921-25.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0514921-25.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TITO ANGELO DA SILVA NETO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. PENA, REGIME INICIAL E MULTA CONSIGNADOS EM DESCONFORMIDADE COM A SENTENÇA MANTIDA PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por Tito Angelo da Silva Neto, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra acórdão da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença condenatória em todos os seus termos, fixando a pena em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e pagamento de 10 (dez) dias-multa. 2. O Embargante aponta erro material na ementa do acórdão, que fez constar pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, regime inicial semiaberto, 12 (doze) dias-multa e reincidência, em divergência com os parâmetros efetivamente fixados na sentença de origem e preservados pelo julgamento colegiado. 3. A Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento dos embargos. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a ementa do acórdão impugnado contém erro material ao consignar pena, regime inicial, dias-multa e condição pessoal do apelante em desconformidade com os parâmetros da sentença que o próprio colegiado declarou manter integralmente. III. Razões de decidir 5. O relatório e o voto condutor do acórdão embargado descrevem com fidelidade os exatos parâmetros fixados na sentença de origem — pena de 01 (um) ano de reclusão, regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa —, sem qualquer referência à reincidência do apelante. O equívoco cinge-se à ementa, que reflete dados dissonantes do que foi deliberado pelo colegiado. 6. Ao declarar a manutenção da sentença em todos os seus termos, o acórdão não poderia fazer constar, em sua ementa, parâmetros de condenação mais gravosos do que os efetivamente fixados pelo juízo singular, sob pena de contradição interna. 7. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos (ID 94308903) confirma a ausência de reincidência do apelante à época dos fatos, tornando insubsistente a referência a tal condição inserida equivocadamente na ementa. A ausência de recurso ministerial impede qualquer agravamento da situação do apelante, de modo que a subsistência dos dados incorretos na ementa implicaria inadmissível reformatio in pejus, vedada pelo art. 617 do CPP. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: 1. O erro material consistente na consignação, na ementa do acórdão, de pena, regime inicial, dias-multa e condição pessoal do apelante em desconformidade com os parâmetros da sentença que o colegiado declarou manter integralmente é sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP. 2. A manutenção de dados equivocados mais gravosos na ementa, em recurso exclusivo da defesa, viola a proibição de reformatio in pejus. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, alínea c, 44, § 2º, 155, caput; CPP, arts. 617, 619. Jurisprudência relevante citada: não há precedentes externos expressamente citados no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação n.º 0514921-25.2019.8.05.0001, em que figura como Embargante TITO ANGELO DA SILVA NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER os Embargos Declaratórios, tão somente para sanar o erro material existente na ementa do acórdão recorrido, cujos relatório e voto permanecem íntegros, a fim de que dela constem os exatos parâmetros fixados na sentença de origem e preservados pelo julgamento colegiado, a saber: pena de 01 (um) ano de reclusão, regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa e substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, afastando-se, outrossim, qualquer referência à reincidência do Embargante, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora